Tribunal: TJDFT
Processo: 0720594-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720594-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRALDA DOMINGOS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO CSB 4 LOTE 6 D E S P A C H O A Agravante, embora afirme ter pago o preparo (ID 47158199, pág. 1), deixou de colacionar aos autos a guia e o respectivo comprovante e, ao final da petição, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 47158199, pág. 5). A priori, são situações contraditórias que exigem esclarecimento por parte da Agravante. Desse modo, concedo à parte Recorrente, Miralda Domingos da Silva, o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer se pretende os benefícios da gratuidade de justiça ou se, efetivamente, pagou o preparo, circunstância em que deve juntar a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator